Tribunal: TJSP
Processo: 1014506-95.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 10% do montante pago. Cláusula contratual prevendo retenção de 30%. Montante que deve ser fixado em 25%. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 10% do montante pago. Cláusula contratual prevendo retenção de 30%. Montante que deve ser fixado em 25%. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado, sem olvidar o quanto deliberado no contrato. Base de cálculo para a retenção que é o montante efetivamente pago e não o valor do contrato. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no. 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Decisão reformada. Recurso provido em parte.